Tribunal: TJDFT
Processo: 0705348-83.2024.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Crime de ameaça. Crime de desobediência. Crime de desacato. Preliminar de nulidade das provas digitais. Quebra da cadeia de custódia. Aplicativo whatsapp. Ausência de indícios mínimos de adulteração. Prova mantida. Materialidade e autoria comprovadas. Acervo probatório coeso e robusto. Tese de insuficiência probatória rejeitada. Dosimetria adequada. Regime inicial acertadamente estabelecido. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso no artigo 147, §1o, do Código Penal, na forma do artigo 5o da Lei no 11.340/2006, e artigos 330 e 331 do Código Penal, c/c artigo 69, caput, 1a parte, do Código Penal. Aplicou-lhe a pena de 09 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, além de 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, nos termos da Súmula no 588 do STJ e por ser o réu reincidente.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) apreciar a alegação de nulidade das provas digitais, em razão da quebra da cadeia de custódia; no mérito, (ii) absolver o apelante dos delitos imputados, com fundamento no artigo 386, incisos III ou VII, do CPP; ou, subsidiariamente, (iii) fixar o regime inicial aberto para cumprimento da pena, possibilitando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena.
III. Razões de decidir
3. Não há nos autos qualquer elemento que indique adulteração dos “prints” das mensagens e áudios encaminhados pelo réu, tampouco se observa contradição entre essas comunicações e as provas orais colhidas. Igualmente, inexistem indícios de que as mensagens sejam falsas ou manipuladas, razão pela qual devem ser consideradas como meio de prova documental válido. Preliminar de nulidade rejeitada.
4. O crime de ameaça cometido contra mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 147, §1o, do Código Penal) se configura no momento em que o agente consegue intimidar a vítima, mediante a promessa de causar um mal grave e injusto, independentemente da intenção real de concretizar o que foi verbalizado. Trata-se de crime formal, não exigindo resultado naturalístico para sua consumação.
5. O tipo penal previsto no art. 330 do Código Penal (desobediência) exige apenas a vontade livre e consciente de descumprir ordem legal emanada por autoridade competente, não sendo necessário qualquer propósito especial de afronta (dolo específico).
6. O crime de desacato (art. 331 do Código Penal) prevê a seguinte conduta: “Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela”. Sendo um delito formal, sem resultado naturalístico, e que se consuma no instante em que o apelante pratica o comportamento desprezível, com o fim de desprestigiar a Administração Pública e os seus agentes. 6.1 A invocação de estado emocional alterado ou ingestão de álcool não exclui a responsabilidade penal, pois tais circunstâncias não afastam a consciência da ilicitude nem a voluntariedade do ato.
7. Não obstante tenha sido fixada pena inferior a 4 anos, tratando-se de réu reincidente, não há como se estabelecer o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2o e §3o do CP.
8. Não se aplica na espécie a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, quando a prática delitiva ocorreu contra mulher em contexto de violência doméstica, nos termos da Súmula no 588, do STJ. Do mesmo modo, incabível a suspensão da pena, diante da reincidência do réu, a teor do art. 77, I, do CP.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.